Tribunal: TJMT
Processo: 1018590-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018590-33.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto p
elo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que deixou de condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais o agravante alega que
“a Emérita Relatora desconsiderou que o entendimento jurisprudencial recente do STJ, ao contrário daquele consignado no voto e já ultrapassado pelo tempo, prevê a fixação da verba honorária ante o princípio da causalidade e a inexistência de norma isentiva no referido acordo de parcelamento e também na legislação de regência”.

Aduz que
“a parte desistente deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015”.

Assevera que
“a Lei Estadual n.º 10.579/2017 (instituidora do Programa REGULARIZE) não possui nenhum comando isentando o contribuinte do pagamento da verba honorária após a sua adesão ao programa REGULARIZE”.

Menciona que
“a cobrança do FUNJUS e a condenação ao pagamento dos honorários judiciais não configuram bis in idem, posto que os encargos devidos quando da quitação parcelada dos débitos tributários não abrangem os valores sucumbenciais provenientes da causa judicial que se desistiu”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de estabelecer a condenação do agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (Id. 229995199).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão monocrática (Id. 234037196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que deixou de condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na hipótese em que já há previsão do FUNJUS na CDA.

Atenta à questão controvertida, importante ressaltar que o recolhimento da verba ao Funjus (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei nº 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento, senão vejamos:

“Art. 12 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela”.

A respeito, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos,
in verbis
:

“Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Desse modo, resta claro que o valor recolhido ao fundo substitui o valor que seria arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça possuem o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

2. Agravo interno desprovido”.

(N.U 1036368-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)
.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido”.

(N.U 0008467-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024